Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA.

1. Considerando que, quem propõe o acordo de não persecução penal é o Ministério Público, e que, no caso, não ofereceu o acordo por ausência de requisitos objetivos e subjetivos da ré, inviável a aplicação do acordo por este juízo.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o furto é qualificado pelo concurso de pessoas, a ré possui condenação com trânsito em julgado e o valor dos bens objetos do crime é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. A existência de um sistema de vigilância eficaz pela empresa vítima não impede a consumação de crimes de furto nem os configura como crime impossível pois existe o risco de falhas técnicas dos equipamentos.

4. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença condenatória. Entretanto, diante da Súmula no 231 do STJ que dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.